Tribunal: TJDFT
Processo: 0750483-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Distrito Federal requer pronunciamento sobre a aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC à hipótese, sob o fundamento de que o valor dos honorários advocatícios arbitrados foi irrisório, pois fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, qual seja, R$ 1.000,00 e, assim, pugna pela fixação por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC), majorando-o para, no mínimo, R$ 2.000,00.
3. Com efeito, ante o valor irrisório arbitrado e, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o seu serviço, necessária a adequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o critério da equidade. Assim, excepcionalmente, concede-se efeitos infringentes aos embargos, para, onde se lê: Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, leia-se: Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, por fundamento diverso.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.